Tribunal: TRF3
Processo: 5001057-37.2024.4.03.6133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARISA FERREIRA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
349/1006)

5001057-37.2024.4.03.6133

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001057-37.2024.4.03.6133

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: BURNATO SERVICOS MEDICOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: MICHELLE APARECIDA RANGEL - MG126983-A

ADVOGADO do(a) APELADO: HENRIQUE DEMOLINARI ARRIGHI JUNIOR - MG114183-A

Ementa

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO SOB PROCEDIMENTO COMUM. SERVIÇOS HOSPITALARES. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA DO IRPJ (8%) E DA CSLL (12%). LEI 9.249/1995. LEI 11.727/2008. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. AGRAVO INTERNO DA PARTE AUTORA IMPROVIDO.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação interposta pela União, em ação sob procedimento comum ajuizada com vistas à aplicação das alíquotas reduzidas de IRPJ (8%) e CSLL (12%) sobre receitas de serviços hospitalares, bem como a repetição de indébito.

2. A Lei 11.727/2008 restringiu o benefício das alíquotas reduzidas de IRPJ (8%) e CSLL (12%) para serviços hospitalares. Não basta a atividade ser hospitalar ou de apoio diagnóstico/terapêutico prevista na Lei 9.249/95, também é preciso cumprir requisitos subjetivos — ter licença da vigilância sanitária em nome da própria empresa e estar constituída como sociedade empresária, excluindo sociedades simples e empresários individuais.

3. A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que, a partir da vigência da Lei no 11.727/2008, somente as sociedades organizadas sob a forma de sociedade empresária é que poderão apurar o IRPJ e a CSLL com alíquotas de 8% e 12% sobre a receita bruta auferida com a prestação de serviços hospitalares. Atentando-se ao princípio da estrita legalidade tributária, vê-se que os únicos requisitos exigidos pelo art. 15, §1o, inciso III, alínea “a” da Lei no 9.249/95 para a concessão da benesse fiscal (redução da alíquota) são os seguintes: a [i] prestação de serviços de natureza hospitalar [ii] organizada sob a forma de sociedade empresária e [iii] o atendimento às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa.

4. A parte autora não carreou aos autos a licença de funcionamento em nome próprio da parte autora perante os órgãos de vigilância sanitária. Mesmo na hipótese de prestação de serviço médico em ambiente hospitalar de terceiro, é imprescindível a apresentação do alvará sanitário em seu próprio nome, além da comprovação do nexo de causalidade entre os alvarás sanitários emitidos e os serviços efetivamente prestados, de forma a restar caracterizada a atividade tipicamente hospitalar da empresa.

Ademais, vale destacar que a mera realização de "procedimentos médicos prestados" e "consultas médicas", conforme discriminado no campo "discriminação do serviço" de algumas notas fiscais eletrônicas (Id 327470227 e Id 327471050), por si só, não está diretamente relacionada à promoção da saúde.

Consoante constou da decisão objurgada, cumpre ao contribuinte demonstrar não somente que sua atividade é inerente ao serviço hospitalar e que dispõe de licença sanitária, como, sendo a atividade desempenhada em ambiente hospitalar, que aquele ambiente atende às normas da ANVISA.

A análise dos autos revela que as três folhas de pagamento de salário à única empregada, ocupante da função de auxiliar administrativo, nas competências de 10/2024, 12/2024 e 01/2025, não evidenciam a organização da atividade empresarial, mormente levando em conta que a pessoa jurídica foi constituída em 2023 e a ação ajuizada em 23/05/2024.

Destaca-se que a mera realização de consultas médicas e prestação de procedimentos médicos, por si só, não está diretamente relacionada à promoção da saúde.

A decisão agravada está de acordo com o disposto no art. 1.021 do CPC/2015, inclusive § 3o, baseado no princípio da dialética recursal, seguindo jurisprudência dominante, inclusive. Inexiste qualquer vício a justificar a sua reforma.

Agravo interno improvido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001057-37.2024.4.03.6133

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: MICHELLE APARECIDA RANGEL - MG126983-A

ADVOGADO do(a) APELADO: HENRIQUE DEMOLINARI ARRIGHI JUNIOR - MG114183-A

APELADO: BURNATO SERVICOS MEDICOS LTDA

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Agravo interno interposto por BURNATO SERVIÇOS MEDICOS LTDA. contra decisão monocrática (Id 345015974) que deu provimento à apelação interposta pela União, em autos de ação sob procedimento comum, ajuizado com vistas a reconhecer o direito de a parte autora apurar a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, de forma minorada, incidindo, respectivamente, as alíquotas de 8% e 12% nos serviços tipicamente hospitalares, bem como para condenar a parte ré à repetição do indébito tributário, acrescidos dos consectários legais.

Alega a Agravante, no mérito, que restou comprovada nos autos a natureza hospitalar dos serviços prestados e sua constituição como sociedade empresária, de modo que alega presunção de exercício de atividade empresarial. Defende que a jurisprudência admite a prestação de serviços hospitalares em estrutura de terceiros, não havendo exigência legal de licença sanitária em nome próprio ou de estrutura hospitalar própria para a fruição da alíquota reduzida de IRPJ e CSLL. Sustenta que o dever de observância das normas sanitárias recai somente sobre os terceiros responsáveis pelo estabelecimento onde os serviços são prestados, afirmando que “(...) a licença ou alvará sanitário é título do estabelecimento físico onde se desenvolve a atividade de natureza hospitalar, e não mera formalidade da pessoa jurídica em abstrato.”. Ao final, requer o provimento do recurso pelo órgão colegiado (Id 351651107).

O(A) agravado(a) foi intimado(a) para manifestação, nos termos do art. 1021, § 2o do CPC/2015.

O(A) agravado(a) apresentou contrarrazões (Id 353122855).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Agravo interno interposto por BURNATO SERVIÇOS MEDICOS LTDA.em face de decisão monocrática que deu provimento à apelação da União Federal.

A decisão atacada assentou:

Cuida-se de ação sob procedimento comum, com pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada, ajuizada por BURNATO SERVIÇOS MEDICOS LTDA. em face da UNIÃO (Fazenda Nacional), objetivando a prolação de provimento jurisdicional, para reconhecer o direito de a parte autora apurar a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, de forma minorada, incidindo, respectivamente, as alíquotas de 8% e 12% nos serviços tipicamente hospitalares, bem como para condenar a parte ré à repetição do indébito tributário, acrescidos dos consectários legais.

Decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada (Id 327471037).

Citada, a UNIÃO (Fazenda Nacional) ofereceu contestação (Id 327471039).

Após a réplica à contestação (Id 327471042), sobreveio a r. decisão que converteu o julgamento do feito em diligência (Id 327471043), tendo sido deferido à parte autora prazo para a juntada de novos documentos, que foram acostados aos autos (Id 327471045 a Id 327471050).

A UNIÃO (Fazenda Nacional) manifestou-se em relação aos novos documentos juntados aos autos (Id 327471053).

A r. sentença julgou procedente o pedido, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para "autorizar a redução da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), para 8% (oito por cento) e para 12% (doze por cento), respectivamente, nos serviços tipicamente hospitalares, observada a vigência de sua licença sanitária". Reconheceu o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente, observado o prazo quinquenal de prescrição disposto no artigo 168, I, do CTN, contado da data do ajuizamento da ação. Condenou-se a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Sentença não submetida ao reexame necessário, nos termos do art. 496, §3o, do CPC (Id 327471054).

Recurso de apelação interposto pela UNIÃO (Fazenda Nacional). Em suas razões recursais (Id 327471056), aponta que a parte autora não cumpriu os requisitos legais para a fruição da tributação favorecida.

Assevera que a parte autora não se qualificada, materialmente, como sociedade empresária, tratando-se de sociedade de responsabilidade limitada em cujo quadro social figuram somente médicos.

Expende que as notas fiscais não comprovam a prestação de serviços por pessoa distinta da figura dos sócios. Sublinha que a parte autora não comprovou o atendimento às normas sanitárias da ANVISA.

Enfatiza que os serviços prestados pela parte autora não se enquadram como atividade de natureza hospitalar.

Acrescenta que o CNAE principal da parte autora refere-se a atividade ambulatorial restrita a consultas, o que descaracteriza a atividade de natureza hospitalar.

Alega que se faz necessários que a parte autora junte aos autos todas as notas fiscais com a descrição precisa do serviço prestado, a fim de subsidiar eventual determinação de repetição do indébito tributário, o que não ocorreu no caso em exame.

Postula, ao final, pelo provimento do recurso, com inversão do ônus da sucumbência.

Com as contrarrazões (Id 327471059), os autos foram encaminhados a esta Corte.

A parte autora requereu a juntada de certificado de licenciamento integrado expedido pela JUCESP (Id 340982750).

É o relatório.

DECIDO.

Presentes os requisitos estabelecidos na Súmula 568 do C. STJ e no artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil/2015, cabível o julgamento monocrático, porquanto atende aos princípios da economia e celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais.

Insta destacar que a decisão monocrática é passível de controle por meio de agravo interno (artigo 1.021 do CPC/2015), assegurando o julgamento pelo órgão colegiado e a realização de eventual sustentação oral pela parte interessada quando julgar o mérito, nos termos do artigo 7o, §2o- B da Lei 8.906/94, salvaguardando os princípios da colegialidade e da ampla defesa.

Dessa forma, passo a proferir decisão monocrática, com fulcro no art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil.

Cinge-se a controvérsia à verificação do preenchimento dos requisitos previstos no art. 15, § 1o, III, "a", da Lei no 9.249/95, com a redação dada pela Lei no 11.727/2008, para que a parte autora faça jus ao recolhimento do IRPJ e da CSLL com as alíquotas de 8% e 12%, respectivamente, sobre a receita bruta auferida com a prestação de serviços hospitalares.

A Lei no 9.249, de 26/12/1995, assegurou às pessoas jurídicas que exerçam as atividades de prestação de serviços hospitalares, a aplicação das alíquotas de 8% (oito por cento) e 12% (doze por cento), na apuração da base de cálculo do IRPJ e CSSL, respectivamente, conforme art. 15, § 1o, III, a, e art. 20, caput. Transcrevo:

Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida mensalmente, observado o disposto no art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, sem prejuízo do disposto nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)

§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:

III - trinta e dois por cento, para as atividades de: (Vide Medida Provisória no 232, de 2004)

a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária e atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)

Art. 20. A base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida pelas pessoas jurídicas que efetuarem o pagamento mensal ou trimestral a que se referem os arts. 2o, 25 e 27 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, corresponderá aos seguintes percentuais aplicados sobre a receita bruta definida pelo art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida no período, deduzida das devoluções, das vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos: (Redação dada pela Lei Complementar no 167, de 2019)

I - 32% (trinta e dois por cento) para a receita bruta decorrente das atividades previstas no inciso III do § 1o do art. 15 desta Lei; (Incluído pela Lei Complementar no 167, de 2019)

II - 38,4% (trinta e oito inteiros e quatro décimos por cento) para a receita bruta decorrente das atividades previstas no inciso IV do § 1o do art. 15 desta Lei; e (Incluído pela Lei Complementar no 167, de 2019)

III - 12% (doze por cento) para as demais receitas brutas. (Incluído pela Lei Complementar no 167, de 2019)

A matéria vinha sendo decidida à luz da interpretação conferida ao disposto na Lei no 9.249/95 e nos atos normativos expedidos pela Secretaria da Receita Federal (Instruções Normativas nos. 306/2003, 480/2004, 539/2005 e 791/2007), tomando-se por base a definição do serviço hospitalar como aquele prestado por estabelecimentos devidamente aparelhados e dotados de corpo clínico organizado, que garantem o atendimento básico de diagnóstico, tratamento e internação de pacientes.

Até então, o entendimento sufragado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, pautava-se no sentido de que, por serviços hospitalares, deve se entender o complexo de atividades exercidas pela pessoa jurídica que proporcione internamento do paciente para tratamento de saúde, com a oferta de todos os processos exigidos para a prestação de tais serviços ou do especializado (REsp 832.906, 1a Seção, Min. José Delgado, DJ de 27.11.06).

Dessa forma, concluía-se que os atendimentos para fins de diagnósticos, realização de exames laboratoriais ou de imagem, consultas médicas eram atividades que, isoladamente, não se inseriam no conceito de serviços hospitalares.

Entretanto, com o julgamento do REsp 951.251/PR, Rel. Min. Castro Meira, a E. Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça reapreciou a matéria, conforme ementa a seguir:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. LUCRO PRESUMIDO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO. BASE DE CÁLCULO. ARTS. 15, § 1o, III, "A", E 20 DA LEI No 9.249/95. SERVIÇO HOSPITALAR. INTERNAÇÃO. NÃO-OBRIGATORIEDADE. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA. FINALIDADE EXTRAFISCAL DA TRIBUTAÇÃO. POSICIONAMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO DA UNIÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO-PROVIMENTO.

1. O art. 15, § 1o, III, "a", da Lei no 9.249/95 explicitamente concede o benefício fiscal de forma objetiva, com foco nos serviços que são prestados, e não no contribuinte que os executa. Observação de que o Acórdão recorrido é anterior ao advento da Lei no 11.727/2008.

2. Independentemente da forma de interpretação aplicada, ao intérprete não é dado alterar a mens legis. Assim, a pretexto de adotar uma interpretação restritiva do dispositivo legal, não se pode alterar sua natureza para transmudar o incentivo fiscal de objetivo para subjetivo.

3. A redução do tributo, nos termos da lei, não teve em conta os custos arcados pelo contribuinte, mas, sim, a natureza do serviço, essencial à população por estar ligado à garantia do direito fundamental à saúde, nos termos do art. 6o da Constituição Federal.

4. Qualquer imposto, direto ou indireto, pode, em maior ou menor grau, ser utilizado para atingir fim que não se resuma à arrecadação de recursos para o cofre do Estado. Ainda que o Imposto de Renda se caracterize como um tributo direto, com objetivo preponderantemente fiscal, pode o legislador dele se utilizar para a obtenção de uma finalidade extrafiscal.

5. Deve-se entender como "serviços hospitalares" aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde. Em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos.

6. Duas situações convergem para a concessão do benefício: a prestação de serviços hospitalares e que esta seja realizada por instituição que, no desenvolvimento de sua atividade, possua custos diferenciados do simples atendimento médico, sem, contudo, decorrerem estes necessariamente da internação de pacientes.

7. Orientações da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da Secretaria da Receita Federal contraditórias.

8. Recurso especial não provido. (REsp 951251/PR, Rel. Min. Castro Meira, j. 22/04/2009, DJe 03/06/2009)

Pode-se concluir que a modificação do entendimento orientou-se no sentido de que a interpretação conferida aos serviços hospitalares deveria se dar de forma objetiva, ou seja, considerando-se a natureza específica da atividade realizada pelo contribuinte e não propriamente a estrutura ou características do contribuinte em si, critérios subjetivos que não constam da mens legis.

O entendimento esposado afastou a exigência de capacidade para internação hospitalar e assistência médica integral para fins de delimitar o alcance da expressão "serviços hospitalares", cuja definição compreende aqueles serviços que estão relacionados às atividades desenvolvidas nos hospitais, ligados diretamente à promoção da saúde, podendo ser prestados no interior do estabelecimento hospitalar, mas não havendo esta obrigatoriedade, atentando-se ainda que devem ser excluídas do benefício fiscal as simples prestações de serviços realizadas por profissionais liberais consubstanciadas em consultas médicas, já que essa atividade não se identifica com as atividades prestadas no âmbito hospitalar, mas, sim, nos consultórios médicos. Nesse sentido, vale citar excerto do r. voto proferido:

No caso, tenho que a mens legis da norma em debate busca, através de um objetivo extrafiscal, minorar os custos tributários de serviços que são essenciais à população, não vinculando a prestação desses a determinada qualidade do prestador - capacidade de realizar internação de pacientes -, mas, sim, à natureza da atividade desempenhada. [...]

Assim, tendo em vista que a Lei 9.249/95 não fez nenhuma exigência referente ao contribuinte que presta serviços hospitalares, não pode ato infralegal passar a exigi-lo. A pretexto de realizar-se uma interpretação restritiva da norma, não se pode transformar o benefício em subjetivo quando foi instituído em termos objetivos.

Em conclusão, por serviços hospitalares compreendem-se aqueles que estão relacionados às atividades desenvolvidas nos hospitais, ligados diretamente à promoção da saúde, podendo ser prestados no interior do estabelecimento hospitalar, mas não havendo esta obrigatoriedade. Deve-se, por certo, excluir do benefício simples prestações de serviços realizadas por profissionais liberais consubstanciadas em consultas médicas, já que essa atividade não se identifica com as atividades prestadas no âmbito hospitalar, mas, sim, nos consultórios médicos. [...]

Com esta exegese, não está excluído por completo o aspecto referente aos custos dos contribuintes, uma vez que, para que esses efetivamente prestem serviços hospitalares, necessitam possuir um suporte material e humano específico - instrumentos necessários à elaboração de diagnósticos e intervenções cirúrgicas, bem como profissionais especializados para sua utilização, sendo tal aparato diverso e mais oneroso do que aquele relacionado com a simples prestação de consultas médicas.

Dessa forma, duas situações convergem para a concessão do benefício: a prestação de serviços hospitalares e que esta seja realizada por contribuinte que no desenvolvimento de sua atividade possua custos diferenciados da simples prestação de atendimento médico, sem, contudo, decorrerem esses custos necessariamente da internação de pacientes.[...]

Mais adiante, tal entendimento restou consolidado pela E. Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1116399/BA, sob o rito dos recursos repetitivos, conforme disposto no art. 543, do CPC, nesses termos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 535 e 468 DO CPC. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. LEI 9.249/95. IRPJ E CSLL COM BASE DE CÁLCULO REDUZIDA. DEFINIÇÃO DA EXPRESSÃO "SERVIÇOS HOSPITALARES". INTERPRETAÇÃO OBJETIVA. DESNECESSIDADE DE ESTRUTURA DISPONIBILIZADA PARA INTERNAÇÃO. ENTENDIMENTO RECENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC.

1. Controvérsia envolvendo a forma de interpretação da expressão "serviços hospitalares" prevista na Lei 9.429/95, para fins de obtenção da redução de alíquota do IRPJ e da CSLL. Discute-se a possibilidade de, a despeito da generalidade da expressão contida na lei, poder-se restringir o benefício fiscal, incluindo no conceito de "serviços hospitalares" apenas aqueles estabelecimentos destinados ao atendimento global ao paciente, mediante internação e assistência médica integral.

2. Por ocasião do julgamento do RESP 951.251-PR, da relatoria do eminente Ministro Castro Meira, a 1a Seção, modificando a orientação anterior, decidiu que, para fins do pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão "serviços hospitalares", constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95, deve ser interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada pelo contribuinte), porquanto a lei, ao conceder o benefício fiscal, não considerou a característica ou a estrutura do contribuinte em si (critério subjetivo), mas a natureza do próprio serviço prestado (assistência à saúde). Na mesma oportunidade, ficou consignado que os regulamentos emanados da Receita Federal referentes aos dispositivos legais acima mencionados não poderiam exigir que os contribuintes cumprissem requisitos não previstos em lei (a exemplo da necessidade de manter estrutura que permita a internação de pacientes) para a obtenção do benefício. Daí a conclusão de que "a dispensa da capacidade de internação hospitalar tem supedâneo diretamente na Lei 9.249/95, pelo que se mostra irrelevante para tal intento as disposições constantes em atos regulamentares".

3. Assim, devem ser considerados serviços hospitalares "aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde", de sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos".

4. Ressalva de que as modificações introduzidas pela Lei 11.727/08 não se aplicam às demandas decididas anteriormente à sua vigência, bem como de que a redução de alíquota prevista na Lei 9.249/95 não se refere a toda a receita bruta da empresa contribuinte genericamente considerada, mas sim àquela parcela da receita proveniente unicamente da atividade específica sujeita ao benefício fiscal, desenvolvida pelo contribuinte, nos exatos termos do § 2o do artigo 15 da Lei 9.249/95.

5. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a empresa recorrida presta serviços médicos laboratoriais (fl. 389), atividade diretamente ligada à promoção da saúde, que demanda maquinário específico, podendo ser realizada em ambientes hospitalares ou similares, não se assemelhando a simples consultas médicas, motivo pelo qual, segundo o novel entendimento desta Corte, faz jus ao benefício em discussão (incidência dos percentuais de 8% (oito por cento), no caso do IRPJ, e de 12% (doze por cento), no caso de CSLL, sobre a receita bruta auferida pela atividade específica de prestação de serviços médicos laboratoriais).

6. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.

7. Recurso especial não provido.

(Primeira Seção, REsp 1116399/BA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 28/10/2009, DJe 24/02/2010)

Portanto, com o advento da Lei no 11.727/2008, que deu nova redação ao artigo 15, § 1o, inciso III, "a", da Lei no 9.249/95, outros dois requisitos passaram a ser exigidos para a concessão do benefício de redução de alíquotas do IRPJ e CSLL, além do enquadramento da atividade como de natureza hospitalar: estar o contribuinte constituído como sociedade empresária e atender às normas da ANVISA.

Nos termos do artigo 983 do Código Civil, as sociedades empresárias deverão ser constituídas sob a forma de sociedade em nome coletivo, comandita simples, limitada, sociedade anônima ou comandita por ações e ter seus atos constitutivos registrados perante o Registro Público de Empresas, a cargo das Juntas Comerciais (artigo 1.150).

Para tanto, deve ser comprovada a existência de fatores de produção organizados, não se prestando a mera presença de capital humano constituído por poucos sócios, sem ter bens de capital ou insumos próprios.

Este é o posicionamento adotado nesta Corte:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RECOLHIMENTO DO IRPJ E DA CSLL MEDIANTE A APLICAÇÃO DAS ALÍQUOTAS DE 8% E 12% SOBRE AS RECEITAS DOS SERVIÇOS HOSPITALARES. LEI no 9.249/95. RESP 1.116.399. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.

- O apelante pretende a redução das alíquotas do Imposto de renda de pessoa jurídica (IRPJ) e da Contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) para os percentuais de 8% e 12%, respectivamente, conforme autoriza a Lei no 9.249/95.

- Observância do disposto na Lei no 9.249/95, em seu artigo 15, §1o, inciso III, alínea "a" e artigo 20, III.

- O tema foi objeto do recurso especial no 1.116.399/BA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, cujo julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça definiu a interpretação da expressão "serviços hospitalares". Firmada a tese do tema repetitivo 217.

- Jurisprudência do STJ no sentido de que a Lei no 11.727/2008, que alterou a Lei no 9.249/95, estabeleceu critério subjetivo para a percepção da benesse fiscal, uma vez que limitou seu aproveitamento ao contribuinte organizado sob a forma de sociedade empresária.

- Os documentos juntados pelo apelante não são capazes de demonstrar a prestação de serviços de natureza hospitalar, dado o caráter genérico que apresentam.

- As notas fiscais referem-se a procedimentos odontológicos realizados em ambiente de terceiro, o que denota apenas a cessão de mão de obra para a realização de atribuição específica, não se confundindo com o serviço hospitalar propriamente dito.

- O autor tem sede no mesmo endereço residencial do seu único sócio, que, por sua vez, presta serviços de forma pessoal para terceiro, de forma que sua organização assemelha-se à de uma sociedade simples, em que o exercício profissional não constitui elemento de empresa.

- Apelação desprovida.

(3a Turma, ApCiv 5005508-02.2023.4.03.6114, Relator Des. Fed. RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, j. 04/10/2024, DJEN de 09/10/2024)

Portanto, para ser reconhecido o exercício da empresa, deve estar patente que a atividade intelectual é absorvida pela atividade empresarial, enquanto um dos fatores organizados de produção.

No ponto, vale conferir os Enunciados no 194 e 195 da III Jornada de Direito Civil, promovida pelo CJF, in verbis:

Enunciados no 194: "Os profissionais liberais não são considerados empresários, salvo se a organização dos fatores de produção for mais importante que a atividade pessoal desenvolvida".

Enunciados no 195: "A expressão 'elemento de empresa' demanda interpretação econômica, devendo ser analisada sob a égide da absorção da atividade intelectual, de natureza científica, literária ou artística, como um dos fatores da organização empresarial".

Atentando-se ao princípio da estrita legalidade tributária, vê-se que os únicos requisitos exigidos pelo art. 15, §1o, inciso III, alínea "a", da Lei no 9.249/95 para a concessão da benesse fiscal (redução da alíquota) são os seguintes: a [i] prestação de serviços de natureza hospitalar [ii] organizada sob a forma de sociedade empresária e [iii] o atendimento às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa.

Mister, ainda, destacar que de acordo com o entendimento adotado pela Sexta Turma deste E. Tribunal, tratando-se de prestação de serviço em ambiente de terceiro, cabe à sociedade empresária comprovar que os serviços efetivamente prestados são condizentes com os alvarás sanitários apresentados, para que fique evidenciado o desenvolvimento de atividade hospitalar.

A propósito, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. EXPRESSÃO "SERVIÇOS HOSPITALARES". ATIVIDADES REALIZADAS EM AMBIENTE HOSPITALAR DE TERCEIRO. ALÍQUOTA MINORADA. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. A autora/agravada afirma que presta serviços médico de neurocirurgia ("atividade de clínica médica ambulatorial, especializada em neurocirurgia funcional, com recursos para realização de exames complementares e procedimentos cirúrgicos, e atividade de clínica médica ambulatorial restrita a consultas").

2. Sucede que tais serviços são realizados em ambiente hospitalar de terceiro.

3. "Devem ser considerados serviços hospitalares 'aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde", de sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos'" (REsp 1116399/BA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe 24/02/2010). Jurisprudência/TRF3 - Acórdãos

4. A autora não presta serviços hospitalares, ao menos não da forma exigida para fins de incidência de alíquota minorada de IRPJ e CSLL na forma do art. 15, §1o, III, a, da Lei no 9.249/95. Seu corpo clínico presta serviços médicos de neurocirurgia em hospital que dispõe de estrutura física condizente para a execução de tais atividades e com o qual a clínica mantém apenas contrato de cessão de espaços e equipamentos que "fazem parte do HOSPITAL".

5. Agravo de instrumento provido.

(AI 5018082-76.2017.4.03.0000, Relator Des. Fed. Luis Antonio Johonson Di Salvo, j. 05/07/2018, DJe de 20/07/2018)

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRIBUTÁRIO - AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES - ALÍQUOTA DIFERENCIADA -REQUISITOS DA LEI FEDERAL No. 9.249/95 - PRESTAÇÃO EM AMBIENTE DE TERCEIRO.

I. CASO EM EXAME. Agravo de instrumento interposto contra decisão em demanda na qual se objetiva a aplicação da alíquota reduzida pertinente a prestadores de serviços hospitalares na forma dos artigos 15, inciso III e 20, inciso I, da Lei Federal no. 9.249/95.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Verificação do cumprimento dos requisitos legais para gozo da alíquota tributária diferenciada de IRPJ e CSLL para fins de antecipação de tutela.

III. RAZÕES DE DECIDIR. 1. O Superior Tribunal de Justiça fixou o alcance da expressão " serviços hospitalares", referida nos artigos 15 e 20 da Lei Federal no. 9.249/95 (redação original), em recurso repetitivo. A partir do início da vigência da Lei Federal no. 11.727/08, em 1o de janeiro de 2009, a redução de alíquotas apenas é aplicável às sociedades empresárias que atendam às normas da ANVISA. 2. Na hipótese de prestação de serviços em ambiente de terceiro, a 6a Turma deste E. Tribunal tem entendido indispensável provar o nexo de causalidade entre os alvarás sanitários e os serviços efetivamente prestados, de forma a caracterizar a atividade hospitalar. 3. Tratando-se de atividade prestada em ambiente de terceiro, a princípio e de acordo com a orientação atual da 6a Turma desta Corte, não é viável a aplicação da alíquota reduzida. A matéria será esclarecida durante a instrução, em contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE. 4. Agravo de instrumento desprovido. Pedidos de reconsideração prejudicados. Tese: 5. No atual momento processual, não há prova de serviço médico hospitalar para fins de incidência da alíquota reduzida.

(AI 5032469-52.2024.4.03.0000, Relatora Des. Fed. Giselle de Amaro França, j. 24/04/2025, DJEN de 15/05/2025)

In casu, a parte autora é pessoa jurídica de direito privado, constituída, sob a forma de sociedade empresária de responsabilidade limitada, com registro na JUCESP, tendo por objeto social a atividade médica ambulatorial restrita a consultas; atendimento hospitalar; atendimento em pronto socorro e atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos.

Figuram no quadro social os sócios Reinaldo Burnato, Mário Pasqualino, Cibele Colembergue da C. Burnato, Rafael Vicentino Leme e Rodrigo Braga Secanechia Paixão, todos qualificados como médico. O capital social subscrito e integralizado é de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Consta no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica que o contribuinte exerce atividade principal sob o Código CNAE 86.30-5-03 (atividade médica ambulatorial restrita a consultas) e atividades secundárias sob os Códigos CNAE 86.10-1-01 (atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências), 86.10-1-02 (atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências) e 86.30-5-01 (atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos).

Foi acostado aos autos licença sanitária emitida pelo órgão de vigilância municipal, figurando como beneficiário CT - CLIN Traumo Ortopedia Ltda., com estabelecimento na "Avenida Braz de Pina, 888, Vila Vitória, Mogi das Cruzes/SP", com data de validade de 20/10/2023 a 20/10/2024.

A parte autora apresentou duas notas fiscais eletrônicas de prestação de serviço, emitidas em 15/09/2023 e 16/10/2023, nas quais figuram como tomador de serviço CT - CLIN TRAUMATO-ORTOPEDIA LTDA., constando, no campo "discriminação dos serviços", a indicação genérica de "procedimentos médicos prestados".

No curso do feito, a parte autora juntou folhas de pagamento de salários à única empregada, Sra. Amanda Franklin Basilio, ocupante da função de auxiliar administrativo, nas competências de 10/2024, 12/2024 e 01/2025; notas fiscais de aquisição de insumos, emitidas em 07/2024, 08/2024, 09/2024, 11/2024 e 12/2024; contrato de locação de equipamento cirúrgico, datado de 15/01/2019.

A parte autora apresentou, ainda, notas fiscais eletrônicas de prestação de serviço, emitidas no exercício de 2024, pela Prefeitura de Mogi das Cruzes, nas quais constam como tomadores do serviço Fundo Municipal de Saúde (UPA e Hospital Municipal de Bertioga), Med Tour Adm. e Empreendimentos Ltda., Associação Beneficentes SHDSS, Notre Dame Intermédica Saúde S.A (Hospital Santana), CT-CLIN Traumato-Ortopedia Ltda. e Danya Boratto Esteves, tendo por objeto "procedimentos médicos prestados de ortopedia para realização de urgências eletivas de baixa e média complexidade", "consultas médicas", "procedimentos médicos prestados em Bertioga" e "procedimentos médicos em traumatologia".

Cumpre ao contribuinte demonstrar não somente que sua atividade é inerente ao serviço hospitalar e que dispõe de licença sanitária, como, sendo a atividade desempenhada em ambiente hospitalar, que aquele ambiente atende às normas da ANVISA.

A condicionante prevalece na situação de o contribuinte prestar o serviço em ambiente hospitalar de terceiro, como só ocorrer no caso em comento, porquanto lhe cabe também observar se o local é licenciado para tanto. A regra sanitária é objetiva, atendendo à proporcionalidade que todos os atores envolvidos na prestação zelem pela adequação do ambiente hospitalar - no caso, exigir o prestador do serviço a apresentação de licença pelo titular do estabelecimento hospitalar.

Conforme já decidiu esta E. Sexta Turma, pelo viés tributário, exigir do prestador do serviço a comprovação da regularidade sanitária mesmo que tenha sido realizado em hospital de terceiro é medida de isonomia, vez que também será exigida tal comprovação do mantenedor do hospital para o gozo do benefício fiscal, igualando as condições dos contribuintes envolvidos, na forma do art. 15, § 1o, III, a, da Lei 9.249/95. Do contrário, além de contrariar os estritos termos de norma legal instituidora de benefício fiscal, demandar-se-ia menos daquele que não tem o ônus de cuidar da manutenção do ambiente hospitalar (TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5017665-54.2020.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, julgado em 10/09/2021, Intimação via sistema DATA: 14/09/2021).

Compulsando os documentos apresentados pela parte autora observa-se que foi exibida tão-somente licença sanitária referente a estabelecimento hospitalar de terceiro no qual presta serviço médico (CT - CLIN Traumo Ortopedia Ltda. - Id 327470226).

Descurou a parte autora da obrigação de apresentar licença emitida em seu nome pelo órgão de vigilância sanitária. Registre-se que o documento acostado em sede recursal no evento Id 340982753 não se trata de licença sanitária emitida pelo órgão de vigilância municipal, mas sim de Certificado de Licenciamento Integrado emitido pela JUCESP e pelo Município de Mogi das Cruzes, autorizando o funcionamento da empresa que exerce atividade econômica no município de Mogi das Cruzes. Nota-se que referido documento esclarece que "Todos os dados e declarações constantes deste documento são de responsabilidade do proprietário do estabelecimento. Não se trata, portanto, de licença sanitária".

Também não foram juntados aos autos as licenças sanitárias referentes aos estabelecimentos hospitalares - Hospital Municipal de Bertioga e Hospital Santana - descritos nas notas fiscais eletrônicas Id 327471050.

O conjunto probatório evidencia a prestação do serviço de forma puramente pessoal, por intermédio dos sócios que figuram no quadro social da parte autora.

Não resta demonstrada a existência de fatores de produção organizados, tampouco de recurso humano, afora os sócios que integram o quadro social, e de bens de capital ou insumos próprios.

Observa-se que as três folhas de pagamento de salário à única empregada, Sra. Amanda Franklin Basilio, ocupante da função de auxiliar administrativo, nas competências de 10/2024, 12/2024 e 01/2025, não evidenciam a organização da atividade empresarial, mormente levando em conta que a pessoa jurídica foi constituída em 2023 e a ação ajuizada em 23/05/2024.

Com efeito, a configuração societária aproxima-se, muito mais, da formação de uma sociedade simples, a partir da exploração da atividade intelectual de forma pessoal da única sócia, sem elementos que demonstrem, de fato, o caráter empresarial do empreendimento, como o exercício de atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens ou de serviços.

A fragilidade da prova documental sequer permite inferir o desenvolvimento habitual, profissional, contínuo e organizado de atividade empresarial voltada a prestação de serviço médico hospitalar.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RECOLHIMENTO DO IRPJ E DA CSLL MEDIANTE A APLICAÇÃO DAS ALÍQUOTAS DE 8% E 12% SOBRE AS RECEITAS DOS SERVIÇOS HOSPITALARES. LEI no 9.249/95. RESP 1.116.399. CONSTITUIÇÃO COMO SOCIEDADE EMPRESÁRIA DESCARACTERIZADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM AMBIENTE DE TERCEIRO. CESSÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATIVIDADE ESPECÍFICA A INTEGRAR O SERVIÇO HOSPITALAR PROPRIAMENTE DITO. CARÁTER AUXILIAR. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS.

- O apelado pretende a redução das alíquotas do Imposto de renda de pessoa jurídica (IRPJ) e da Contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) para os percentuais de 8% e 12%, respectivamente, conforme autoriza a Lei no 9.249/95.

- Observância do disposto na Lei no 9.249/95, em seu artigo 15, §1o, inciso III, alínea "a" e artigo 20, III.

- O tema foi objeto do recurso especial no 1.116.399/BA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, cujo julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça definiu a interpretação da expressão "serviços hospitalares". Firmada a tese do tema repetitivo 217.

- Jurisprudência do STJ no sentido de que a Lei no 11.727/2008, que alterou a Lei no 9.249/95, estabeleceu critério subjetivo para a percepção da benesse fiscal, uma vez que limitou seu aproveitamento ao contribuinte organizado sob a forma de sociedade empresária.

- A leitura do contrato social e das notas fiscais acostadas pelo autor informam que trata-se de sociedade cujos dois únicos sócios são médicos e prestam serviço profissional de natureza científica de forma pessoal em ambiente de terceiros - não há informações nos autos sobre a participação de auxiliares na sociedade ou de serviços prestados em estabelecimento próprio.

- O registro na junta comercial possui natureza declaratória, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e enunciado 199 aprovado na III Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, razão pela qual, por si só, não é capaz de comprovar o atendimento ao requisito legal autorizador da benesse tributária.

- Constituição como sociedade empresária descaracterizada.

- Os documentos fiscais juntados denotam que o apelado, através de seus sócios, presta serviço de natureza pessoal em estabelecimentos outros, estes sim sujeitos aos custos inerentes aos serviços de natureza hospitalar que a norma pretende desonerar.

- Requisito da prestação de serviço de natureza hospitalar não comprovado.

- Apelação desprovida.

(TRF-3, 3a Turma, ApCiv 5033640-48.2022.4.03.6100, j. 05/09/2024, Intimação via sistema DATA: 10/09/2024, Rel. Des. Fed. RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO)

AGRAVO INTERNO. AÇÃO ORDINÁRIA. TRIBUTÁRIO. IRPJ/CSLL. ALÍQUOTAS MINORADAS. LEI 9.249/95. SERVIÇOS HOSPITALARES E EQUIVALENTES. ESTABELECIMENTO DE TERCEIROS. CESSÃO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECÍFICA A INTEGRAR O SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO PELO TERCEIRO. FUNÇÃO AUXILIAR, NÃO PREENCHENDO OS REQUISITOS PARA USUFRUIR DO BENEFÍCIO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.

1.A Primeira Seção do C. STJ, no julgamento do REsp no 1.116.399/BA, em sede de recurso representativo da controvérsia (Primeira Seção, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 28.10.2009) entendeu por elastecer o conceito de "serviçoshospitalares" previsto no art. 15, §1o, III, "a", da Lei n. 9.249/95, para abranger também serviços não prestados no interior do estabelecimento hospitalar e que não impliquem em manutenção de estrutura para internação de pacientes; mas mesmo neste julgado restou assentado que "...devem ser considerados serviços hospitalares "aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde", de sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos"...".

2.A autora tem por atividade a prestação de serviço médico ambulatorial com recursos para realização de consultas, exames complementares e procedimentos cirúrgicos. Nos termos do parágrafo único da referida cláusula, que "os serviços que compõem o objeto social da sociedade serão prestados em estabelecimentos de terceiros, tais como Estabelecimentos Hospitalares, Centros de Hematologia, Clínicas Médicas e Outras Entidades de Prestação de Serviços de Saúde licenciadas, motivo pelo qual não apresentou licença sanitária em nome próprio.

3.A atividade não se confunde com o serviço hospitalar propriamente dito, ficando configurada apenas a cessão de mão de obra para realização de atividade específica que integrará o serviço hospitalar efetivamente prestado pelo terceiro - este sim, atendidos os demais requisitos legais - beneficiado pela alíquota minorada do IRPJ/CSLL.

4.A diferenciação se dá quanto ao conteúdo da atividade exercida e do contexto em que é exercida, e não quanto à sua complexidade ou à estrutura utilizada e mantida pela autora naquela atividade. Não se nega que o serviço de caráter hospitalar seja realizado em ambiente de terceiro (ApelRemNec 5031891-35.2018.4.03.6100 / TRF3 - Sexta Turma / Des. Fed. LUIS ANTÔNIO JOHONSOM DI SALVO / 19.03.3021), desde que o serviço em si tenha caráter hospitalar e estrutura empresarial própria, e não meramente auxiliar ao serviço hospitalar prestado por aquele terceiro.

5. Correta a fundamentação trazida em sentença e aqui destacada: "não obstante os serviços prestados pela autora, num primeiro momento, à exceção das consultas médicas, estarem enquadrados na expressão "serviços hospitalares" constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei no 9.249/1995, são prestados apenas "em estabelecimentos de terceiros", não fornecendo a empresa infraestrutura necessária para realização de atividades voltadas a assistência da saúde humana. De outra forma: prevalece a mão de obra sobre a infraestrutura, aproximando as atividades que realiza às consultas médicas, que não encontram guarida no benefício fiscal. Reitere-se: o benefício fiscal tem por escopo incentivar a prestação dos serviços hospitalares por aqueles que desenvolvem uma estrutura empresarial para tanto, e não para aqueles que prestam serviços análogos a consultas médicas".

6. Recurso desprovido.

(TRF-3, 6a Turma, ApCiv 5004799-43.2022.4.03.6100, j. 28/02/2024, Intimação via sistema DATA: 06/03/2024, Rel. Juíza Fed. Conv. DIANA BRUNSTEIN)

TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES - ALÍQUOTA DIFERENCIADA -REQUISITOS DA LEI FEDERAL No. 9.249/95 - PRESTAÇÃO EM AMBIENTE DE TERCEIRO - DESCARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA.

I. CASO EM EXAME. Demanda na qual se objetiva a aplicação da alíquota reduzida pertinente a prestadores de serviços hospitalares na forma dos artigos 15, inciso III e 20, inciso I, da Lei Federal no. 9.249/95.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Verificação do cumprimento dos requisitos legais para gozo da alíquota tributária diferenciada de IRPJ e CSLL.

III. RAZÕES DE DECIDIR. 1. O Superior Tribunal de Justiça fixou o alcance da expressão "serviços hospitalares", referida nos artigos 15 e 20 da Lei Federal no. 9.249/95 (redação original), em recurso repetitivo. A partir do início da vigência da Lei Federal no. 11.727/08, em 1o de janeiro de 2009, a redução de alíquotas apenas é aplicável às sociedades empresárias que atendam às normas da ANVISA. 2. Na hipótese de prestação de serviços em ambiente de terceiro, a 6a Turma deste E. Tribunal tem entendido indispensável provar o nexo de causalidade entre os alvarás sanitários e os serviços efetivamente prestados, de forma a caracterizar a atividade hospitalar. 3. O contribuinte não se desincumbiu do seu ônus probatório, não demonstrando o nexo de causalidade entre os alvarás sanitários e os serviços efetivamente prestados.

IV. DISPOSITIVO E TESE. 4. Apelação desprovida. Tese: 5. Tratando-se de serviço médico prestado em ambiente de terceiros, restou descaracterizado o caráter empresarial, estando configurada a prestação de serviço pessoal, ainda que complexo.

Dispositivos relevantes citados: artigos 15, inciso III e 20, inciso I, da Lei Federal no. 9.249/95.

Jurisprudência relevante citada: Tema no. 217 - STJ, 1a Seção, REsp no 1.116.399/BA, j. 28/10/2009, j. Data da publicação:24/02/2010, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES; STJ, 2a Turma, AgInt no REsp 2050527 / RS, j. 03/04/2023, Data da publicação: 14/04/2023, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN; STJ, 1a Turma, AgInt no REsp 2096670 / SC, j. 30/10/2023, Data da Publicação: 03/11/2023, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA; TRF-3, 6a Turma, ApelRemNec 5000616-68.2023.4.03.6108, j. 14/02/2025, DJE 08/03/2025, Rel. Des. Fed. MARISA SANTOS; TRF-3, 3a Turma, ApCiv 5033640-48.2022.4.03.6100, j. 05/09/2024, Intimação via sistema DATA: 10/09/2024, Rel. Des. Fed. RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO; TRF-3, 6a Turma, ApCiv 5004799-43.2022.4.03.6100, j. 28/02/2024, Intimação via sistema DATA: 06/03/2024, Rel. Juíza Fed. Conv. DIANA BRUNSTEIN; TRF-3, 6a Turma, ApCiv 5017665-54.2020.4.03.6100, j. 10/09/2021, DJe 14/09/2021, Rel. Des. Fed. LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO; TRF-3, 6a Turma, ApelRemNec 5020126-33.2019.4.03.6100, j. 21/06/2021, DJe 25/06/2021, rel. Des. Fed. LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5004490-36.2024.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, julgado em 16/05/2025, Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. SERVIÇOS HOSPITALARES. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA DO IRPJ E DA CSLL. LEI 9.249/1995. INFRAESTRUTURA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SIMPLES EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL MÉDICA. CESSÃO DE MÃO DE OBRA. AUSÊNCIA DE SERVIÇO AUTÔNOMO. ATIVIDADE HOSPITALAR NÃO CARACTERIZADA. FATORES DE PRODUÇÃO ORGANIZADOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE EMPRESA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame: Sociedade agravante que relata desempenhar atividade de prestação de serviços na unidade hospitalar em Ourinhos/SP, onde disporiam de toda a estrutura hospitalar para prestação dos serviços, configurando-se uma prestadora de serviço hospitalar, assim como de auxílio diagnóstico e terapia. Já a documentação fiscal acostada qualifica o objeto da prestação de forma genérica como "serviços médicos", havendo, também, documentação que oferece maior detalhamento como "serviços médicos - plantão ortopedia 12/2018 - ambulatório", "serviços médicos - plantão ortopedia 12/2018 - sobreaviso" e "serviços médicos - plantão ortopedia 12/2018 - in loco".

II. Questão em discussão. Discute-se a natureza jurídica dos serviços prestados pela recorrente e a possibilidade de configurarem serviços hospitalares segundo o estabelecido no art. 15, §1o, inciso III, alínea "a", da Lei no 9.249/95. E se atendidos os demais requisitos para a concessão do benefício das alíquotas reduzidas do IRPJ e da CSLL, especialmente a natureza empresarial da sociedade.

III. Razões de decidir. 1. Preliminar. Nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC, somente haverá de se reconhecer vício nas razões de decidir uma vez não haja o enfrentamento de "todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador". Assim, a arguição do vício de fundamentação perpassa, necessariamente, a demonstração de que as razões de direito suscitadas, mas não examinadas, seriam capazes de infirmar a decisão impugnada. Ônus esse do qual não se desincumbiu a agravante. 2. Por ocasião do julgamento do REsp 1.116.399/BA, representativo de controvérsia, submetido ao rito dos recursos repetitivos estabeleceu-se a tese jurídica de que "para fins do pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão 'serviços hospitalares', constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95, deve ser interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada pelo contribuinte), devendo ser considerados serviços hospitalares 'aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde', de sorte que, 'em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos" (STJ, REsp n. 1.116.399/BA, rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Seção, j. 28/10/2009, DJe de 24/2/2010.). 3. À luz do princípio da estrita legalidade tributária, a concessão do benefício fiscal da redução das alíquotas estabelecido pelo art. 15, §1o, inciso III, alínea "a", da Lei no 9.249/95 depende do atendimento dos seguintes requisitos: [i] prestação de serviços de natureza hospitalar [ii] organizada sob a forma de sociedade empresária e [iii] o atendimento às normas da Anvisa. 4. Porque o benefício tributário se justifica nos elevados custos relacionados a esse tipo de atividade, demonstra-se inviável a completa dissociação entre atividade hospitalar e a existência de alguma infraestrutura própria. Assim, mesmo que a complexidade do procedimento médico seja comum ou própria ao ambiente hospitalar, o simples exercício da profissão médica, valendo-se da completa infraestrutura hospitalar de terceiro - incluídos insumos, estrutura física, apoio técnico e serviços de atividade-meio -, não caracteriza atividade hospitalar para fins da alíquota reduzida. Precedente (TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv 5004799-43.2022.4.03.6100, rel. Des. Fed. Diana Brunstein, j. 28/02/2024). 5. Também não caracteriza atividade hospitalar a mera participação na prestação de serviço hospitalar fornecido por terceiro. Participação essa que não revela autonomia para configurar, em si mesmo, um serviço hospitalar independente e autônomo. O caso é de simples cessão de mão de obra, elemento componente do mais amplo serviço médico hospitalar prestados pela entidade hospitalar. Precedentes (TRF 3a Região, 3a Turma, ApelRemNec 5006751-57.2022.4.03.6100, rel. Des. Fed. Rubens Alexandre Elias Calixto, j. 05/09/2024). 6. No caso dos autos, não restou demonstrada a existência de fatores de produção organizados necessários à caracterização de empresa, não se configurando uma sociedade substancialmente empresarial. A bem verdade, não se revela a existência de capital humano fora aos poucos sócio, nem de bens de capital ou insumos próprios.

IV. Dispositivo. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

_________

Dispositivos relevantes citados: Art. 15, §1o, III, a, e art. 20, caput, ambos da Lei no 9.249/95; e art. 489, §1o, IV, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.116.399/BA, rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Seção, j. 28/10/2009, DJe de 24/2/2010; TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv 5004799-43.2022.4.03.6100, rel. Des. Fed. Diana Brunstein, j. 28/02/2024; e TRF 3a Região, 3a Turma, ApelRemNec 5006751-57.2022.4.03.6100, rel. Des. Fed. Rubens Alexandre Elias Calixto, j. 05/09/2024.

(TRF-3, 6a Turma, ApelRemNec 5000616-68.2023.4.03.6108, j. 14/02/2025, DJE 08/03/2025, Rel. Des. Fed. MARISA SANTOS)

DIREITO TRIBUTÁRIO. SERVIÇOS HOSPITALARES. TRIBUTAÇÃO PELO LUCRO PRESUMIDO. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA DO IRPJ (8%) E DA CSLL (12%). LEI 9.249/1995. ANÁLISE OBJETIVA. LEI 11.727/2008. CASO CONCRETO. LICENÇA SANITÁRIA CONCEDIDA PARA CLÍNICA ESTÉTICA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS INTEGRALMENTE.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que as pessoas jurídicas que exerçam as atividades de prestação de serviços hospitalares fazem jus à aplicação das alíquotas de 8% (oito por cento) e 12% (doze por cento) na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, respectivamente.

2. A Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1116399/BA, sob o rito dos recursos repetitivos, interpretou a expressão serviços hospitalares, para fins da redução das alíquotas previstas na mencionada lei, como aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde, de sorte que, em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos.

3. A análise da presença dos requisitos para a redução de alíquotas deve ser realizada de forma objetiva.

4. A partir da edição da Lei 11.727/2008, passou-se a exigir também, como condições para o deferimento do referido benefício, a organização sob a forma de sociedade empresária, bem como o atendimento às normas da ANVISA, cuja comprovação ocorrerá mediante apresentação de alvará de funcionamento, expedido pela vigilância sanitária estadual ou municipal (art. 33, § 3o, da IN RFB 1.700/2017).

5. No caso concreto, de acordo com a alteração contratual registrada na Jucesp em 02/09/2022, o objeto social da sociedade passou a abranger as seguintes atividades econômicas: atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos; (b) atividade médica ambulatorial restrita a consultas; (c) atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente.

6. O Contrato Social, assim como o comprovante de inscrição e de situação cadastral (CNPJ) informam que se trata de sociedade empresária limitada.

7. Com relação às normas da ANVISA, o contribuinte juntou licença que lhe foi deferida pela vigilância sanitária do município de São Paulo.

8. A licença em apreço foi concedida para o código "038", concernente a uma clínica estética. Ocorre que a mera realização de procedimentos estéticos, por si só, não está diretamente relacionada à promoção da saúde.

9. O feito foi instruído também com diversas notas fiscais, cuja discriminação dos serviços traz a genérica descrição de "serviços médicos hospitalares (realização de cirurgia)". Embora haja a menção nestes documentos à realização de cirurgia, não há como se concluir de forma peremptória que se trate de procedimentos cirúrgicos voltados à promoção da saúde, sobretudo ao se considerar que a licença sanitária foi concedida para o código "038".

10. Em síntese, a análise conjunta da integralidade dos documentos juntados aos autos não é suficiente à conclusão de que os serviços prestados pela autora são, efetivamente, de natureza hospitalar.

11. Não atendidos, portanto, todos os requisitos necessários à fruição do benefício, não cabe ao Poder Judiciário interpretá-lo de forma extensiva, sob pena de violação ao art. 111 do Código Tributário Nacional. Precedente da Sexta Turma do TRF3.

12. Tendo em vista a reforma da sentença, restam igualmente invertidos os ônus sucumbenciais. Verba honorária fixada nos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil, a incidir sobre o valor atualizado da causa, com observância da gradação estabelecida no § 5o do dispositivo em apreço.

13. Apelação da União provida.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv no 5023254-22.2023.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 11/02/2025, DJEN DATA: 14/02/2025)

Vê-se, ademais, que a mera realização de "procedimentos médicos prestados" e "consultas médicas", conforme discriminado no campo "discriminação do serviço" de algumas notas fiscais eletrônicas (Id 327470227 e Id 327471050), por si só, não está diretamente relacionada à promoção da saúde.

Assim, forçoso reconhecer que, na hipótese, não está caracterizada a realização da atividade hospitalar para fins da redução de alíquotas.

Não atendidos, portanto, todos os requisitos necessários à fruição do benefício, não cabe ao Poder Judiciário interpretá-lo de forma extensiva, sob pena de violação ao art. 111 do Código Tributário Nacional.

TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. SERVIÇO HOSPITALAR. LEI No 9.249/95. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. NÃO ENQUADRAMENTO.

- Trata-se de uma sociedade empresária limitada, em que se verifica que possui atividade odontológica. Ressalte-se que nas notas fiscais apresentadas constam serviços odontológicos prestados sem maiores detalhes.

- Assim, no que diz respeito aos serviços hospitalares, de que cuida o art. 15, § 1o, III, "a", da Lei 9.249/95, não se enquadra os serviços prestados pela apelada.

- Assente o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça: AgInt no AgInt no REsp 2068126 / SC AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2023/0135011-2, RELATOR Ministro GURGEL DE FARIA, DATA DO JULGAMENTO 27/05/2024, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 06/06/2024.

- Depreende-se que o Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo e estender benefício não concedido por lei.

- Cumpre registrar que na licença de funcionamento- vigilância sanitária apresentada nos autos consta atividade odontológica e apresenta como objeto licenciado equipamento.

- Portanto, verifica-se que os documentos demonstram serem típicos de consultório odontológico do que de um ambiente hospitalar, sendo o entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, em conformidade com o art. 111, do Código Tributário Nacional, no sentido que não se pode dar uma interpretação extensiva a uma norma que concede um benefício fiscal. Precedentes.

- Não configurado o indébito fiscal não há que se falar em compensação/restituição.

- Prejudicado o pedido de efeito suspensivo à apelação.

- À vista da inversão do ônus da sucumbência, cabível a condenação da autora ao pagamento de verba honorária, no percentual mínimo do §3o, do artigo 85, do CPC, de acordo com o inciso correspondente ao valor da causa.

- Apelação da União Federal provida.

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000261-98.2022.4.03.6106, Rel. Desembargador Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, julgado em 19/08/2024, Intimação via sistema DATA: 23/08/2024)

Em suma, tendo em vista a ausência de preenchimento dos requisitos legais, de rigor a reforma da r. sentença, uma vez que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, invertendo-se o ônus da sucumbência.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso de apelação interposto pela UNIÃO (Fazenda Nacional), para reformar integralmente a r. sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, invertendo-se o ônus da sucumbência, nos termos da fundamentação.

Oportunamente, observadas as formalidades legais, baixem os autos à Vara de origem.

Intimem-se.

São Paulo, 01 de dezembro de 2025.

O julgamento do REsp 951.251/PR, relatado pelo Min. Castro Meira, pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento de que, com o advento da Lei no 11.727/2008, que alterou o art. 15, § 1o, III, “a”, da Lei no 9.249/95, passaram a ser exigidos dois requisitos adicionais para a concessão do benefício de redução das alíquotas do IRPJ e da CSLL, além do enquadramento da atividade como hospitalar, que o contribuinte esteja constituído como sociedade empresária e que atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Nos termos do art. 983 do Código Civil, as sociedades empresárias devem adotar uma das formas societárias previstas em lei e registrar seus atos constitutivos no Registro Público de Empresas, a cargo das Juntas Comerciais (art. 1.150). Para tanto, deve estar demonstrada a organização dos fatores de produção, não bastando a mera reunião de capital humano sem estrutura empresarial própria.

Conforme entendimento adotado pela Sexta Turma deste Tribunal, quando a prestação de serviços ocorre em estabelecimento de terceiro, incumbe à sociedade comprovar que as atividades efetivamente desempenhadas são compatíveis com os alvarás sanitários apresentados, a fim de evidenciar o exercício de atividade hospitalar. Nos autos, a parte autora não apresentou licença sanitária emitida em seu nome pelo órgão de vigilância sanitária. O documento juntado em sede recursal (Id 340982753) não corresponde a tal licença, tratando-se apenas de Certificado de Licenciamento Integrado emitido pela JUCESP e pelo Município de Mogi das Cruzes, que autoriza o funcionamento da empresa e esclarece não se tratar de licença sanitária. Também não foram juntadas aos autos as licenças sanitárias dos estabelecimentos hospitalares Hospital Municipal de Bertioga e Hospital Santana, mencionados nas notas fiscais eletrônicas (Id 327471050).

Observa-se que as três folhas de pagamento de salário à única empregada, Sra. Amanda Franklin Basilio, ocupante da função de auxiliar administrativo, nas competências de 10/2024, 12/2024 e 01/2025, não evidenciam a organização da atividade empresarial, mormente levando em conta que a pessoa jurídica foi constituída em 2023 e a ação ajuizada em 23/05/2024.

Ademais, vale destacar que a mera realização de "procedimentos médicos prestados" e "consultas médicas", conforme discriminado no campo "discriminação do serviço" de algumas notas fiscais eletrônicas (Id 327470227 e Id 327471050), por si só, não está diretamente relacionada à promoção da saúde.

Consoante constou da decisão objurgada, cumpre ao contribuinte demonstrar não somente que sua atividade é inerente ao serviço hospitalar e que dispõe de licença sanitária, como, sendo a atividade desempenhada em ambiente hospitalar, que aquele ambiente atende às normas da ANVISA.

Assim, não resta caracterizada a realização de atividade hospitalar para fins de fruição da redução das alíquotas, porquanto não demonstrado o atendimento de todos os requisitos legais exigidos.

No mais, entre a análise inicial do pedido e o julgamento do presente recurso não houve alteração substancial capaz de influir na decisão proferida, permitindo-se a adoção de tais fundamentos como razão de decidir, porquanto "reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação “per relationem”, que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir" (AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).

Eventual alegação de impossibilidade de julgamento monocrático fica ora afastada com o julgamento do presente recurso.

Reconhecido que permanecem íntegros os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se a sua manutenção.

A decisão agravada está de acordo com o disposto no art. 1.021 do CPC/2015, inclusive § 3o, baseado no princípio da dialética recursal, seguindo jurisprudência dominante, inclusive. Inexiste qualquer vício a justificar a sua reforma.

NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO SOB PROCEDIMENTO COMUM. SERVIÇOS HOSPITALARES. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA DO IRPJ (8%) E DA CSLL (12%). LEI 9.249/1995. LEI 11.727/2008. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. AGRAVO INTERNO DA PARTE AUTORA IMPROVIDO.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação interposta pela União, em ação sob procedimento comum ajuizada com vistas à aplicação das alíquotas reduzidas de IRPJ (8%) e CSLL (12%) sobre receitas de serviços hospitalares, bem como a repetição de indébito.

2. A Lei 11.727/2008 restringiu o benefício das alíquotas reduzidas de IRPJ (8%) e CSLL (12%) para serviços hospitalares. Não basta a atividade ser hospitalar ou de apoio diagnóstico/terapêutico prevista na Lei 9.249/95, também é preciso cumprir requisitos subjetivos — ter licença da vigilância sanitária em nome da própria empresa e estar constituída como sociedade empresária, excluindo sociedades simples e empresários individuais.

3. A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que, a partir da vigência da Lei no 11.727/2008, somente as sociedades organizadas sob a forma de sociedade empresária é que poderão apurar o IRPJ e a CSLL com alíquotas de 8% e 12% sobre a receita bruta auferida com a prestação de serviços hospitalares. Atentando-se ao princípio da estrita legalidade tributária, vê-se que os únicos requisitos exigidos pelo art. 15, §1o, inciso III, alínea “a” da Lei no 9.249/95 para a concessão da benesse fiscal (redução da alíquota) são os seguintes: a [i] prestação de serviços de natureza hospitalar [ii] organizada sob a forma de sociedade empresária e [iii] o atendimento às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa.

4. A parte autora não carreou aos autos a licença de funcionamento em nome próprio da parte autora perante os órgãos de vigilância sanitária. Mesmo na hipótese de prestação de serviço médico em ambiente hospitalar de terceiro, é imprescindível a apresentação do alvará sanitário em seu próprio nome, além da comprovação do nexo de causalidade entre os alvarás sanitários emitidos e os serviços efetivamente prestados, de forma a restar caracterizada a atividade tipicamente hospitalar da empresa.

Ademais, vale destacar que a mera realização de "procedimentos médicos prestados" e "consultas médicas", conforme discriminado no campo "discriminação do serviço" de algumas notas fiscais eletrônicas (Id 327470227 e Id 327471050), por si só, não está diretamente relacionada à promoção da saúde.

Consoante constou da decisão objurgada, cumpre ao contribuinte demonstrar não somente que sua atividade é inerente ao serviço hospitalar e que dispõe de licença sanitária, como, sendo a atividade desempenhada em ambiente hospitalar, que aquele ambiente atende às normas da ANVISA.

A análise dos autos revela que as três folhas de pagamento de salário à única empregada, ocupante da função de auxiliar administrativo, nas competências de 10/2024, 12/2024 e 01/2025, não evidenciam a organização da atividade empresarial, mormente levando em conta que a pessoa jurídica foi constituída em 2023 e a ação ajuizada em 23/05/2024.

Destaca-se que a mera realização de consultas médicas e prestação de procedimentos médicos, por si só, não está diretamente relacionada à promoção da saúde.

A decisão agravada está de acordo com o disposto no art. 1.021 do CPC/2015, inclusive § 3o, baseado no princípio da dialética recursal, seguindo jurisprudência dominante, inclusive. Inexiste qualquer vício a justificar a sua reforma.

Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARISA SANTOS

Relatora do Acórdão